Tribunal: TJPA
Processo: 0005786-24.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005786-24.2020.8.14.0013

APELANTE: FILIPE GONCALVES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
EX OFFICIO
. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006;

2.
A
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância;

3.
No que tange ao
crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, utilizando, para tanto, fundamento genérico;

4.
Resta a pena
para o crime de tráfico de drogas
concreta, definitiva e final em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos;

5. No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena. Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO com relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, contudo, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento

e de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILIPE GONCALVES NASCIMENTO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Relata a peça acusatória, no dia 25/09/2020, por volta das 06h00min, Policiais Civis cumpriam mandado de busca e apreensão na residência do réu, localizada na Rua Veiga Cabral, nº 59, bairro Dom João VI, na cidade de Capanema. O apelante foi encontrado em flagrante delito com a posso de 03 (três) petecas de “óxi”, um aparelho celular e materiais utilizados para embalagem de drogas.

Em sede de depoimento perante a Autoridade Policial, o réu admitiu a autoria delitiva e relatou que comercializa entorpecentes do tipo “óxi” há 04 (quatro) meses, cobrando a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada “peteca” vendida, explicando que compra os entorpecentes na cidade de Ananindeua/Pa, onde reside seu fornecedor, e que seus clientes entram em contato por ligação ou mensagens de aplicativos a fim de combinar a venda. Por fim, quando perguntado, negou ser usuário de drogas.

Em
Razões Recursais (ID 11645357 – Pág. 197/216),
a defesa alegou ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos para atestar a ilicitude do material apreendido, de modo que, conforme argumenta, não há prova da materialidade delitiva, bem como, elementos necessários para a condenação do réu.

Além disso, defendeu que, em razão de ausência do laudo, não é possível quantificar o material apreendido, devendo, esta dúvida, beneficiar o apelante, visto que, as porções de entorpecentes seriam insignificantes e que, portanto, não merece ser tutelada pelo direito. Dessa forma, argumenta que as produzidas nos autos são insuficientes para indicar concretamente a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Ademais, diante da alegada insuficiência de provas, defende a desclassificação da conduta imputada para o crime de porte para consumo próprio.

Ainda, pugna pela reforma da pena, posto que, na primeira fase da dosimetria, as condições pessoais do réu teriam sido equivocadamente valoradas de forma negativa, e na terceira fase, o juízo, embora reconhecendo o tráfico privilegiado, teria aplicado a redução de pena na fração mínima sem, contudo, apresentar justificativa idônea para tanto.

Por fim, requer a
absolvição do réu
por ausência de comprovação da materialidade delitiva, pela atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Alternativamente, a
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio
. Caso superadas as teses anteriores, a
reforma da dosimetria da pena
, fixando-a nos patamares mínimos, com a
aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo
.

Em
contrarrazões (ID 11645361 – Pág. 219/231),
a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo conhecimento

e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de materialidade, atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

A defesa alegou ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos para atestar a ilicitude do material apreendido, de modo que, conforme argumenta, não há prova da materialidade delitiva, bem como, elementos necessários para a condenação do réu.

Além disso, defendeu que, em razão de ausência do laudo, não é possível quantificar o material apreendido, devendo, esta dúvida, beneficiar o apelante, visto que, as porções de entorpecentes seriam insignificantes e que, portanto, não merece ser tutelada pelo direito. Dessa forma, argumenta que as produzidas nos autos são insuficientes para indicar concretamente a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente
, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade do delito de tráfico
, há Boletim de Ocorrência (ID 11645269 – Págs. 4/17), o Laudo de Constatação Provisório (ID 11645271 - Pág. 18) atestando que a substância encontrada aparenta ser OXI, que causa dependência física e/ou psíquica, o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 11645271 – Pág. 20) atestando ter sido encontrada quantidade expressiva de material para embalagem de droga, o Laudo Nº 2021.02.000574-qui – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 11645362 – Págs. 232/233), que atesta:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de uma folha de papel de cor branca, dobrada e fechada por grampos metálicos, contendo 03 (três) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente, amarradas com linha de cor branca, todas com substância petrificada de cor bege, o material foi pesado o obtendo-se peso bruto total de 1,060g (um grama e sessenta miligramas). (FOTO 01 e 02) Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total 0,362g (trezentos e sessenta e dois miligramas) de substância petrificada de cor bege, o qual foi utilizado totalmente em análise contraprova pericial. (FOTO 03) 3 - DOS EXAMES: O material (substância petrificada de cor bege) foi submetido a exames químicos e toxicológicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto, Scott Modificado e Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA em todos os exames realizados. (...)”.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 11645313 – Págs. 150/161):

“Os policiais que realizaram a prisão foram firmes em suas narrativas de que o denunciado FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO mantinha em depósito drogas ilícitas que seriam para fins de tráfico.

(...)

O policial LUCAS PIMENTEL GOMES LUZ declarou que deu cumprimento em mandado de busca e apreensão deferido em desfavor do acusado e, ao ingressar na residência, a irmã do réu indicou que o entorpecente de propriedade do acusado se encontrava em uma rede num dos quartos, ocasião em que se localizou a referida droga. Além disso, foram encontrados petrechos para traficância, tais como embalagens e barbantes característicos a esse tipo de mercancia. O acusado, questionado pelo depoente, assumiu a autoria delitiva, afirmando, inclusive, que já havia vendido parte da droga.

O IPC TIAGO JEFFERSON TENÓRIO DA SILVA ratificou o depoimento acima.

A testemunha arrolada pela Defesa, CARLOS PEREIRA JOANA, apresentou depoimento meramente abonatório.

O acusado FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, afirmando que, apesar de ser o proprietário da droga apreendida, o entorpecente era voltado apenas para o seu consumo pessoal, pois é usuário de drogas.(...)”

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à
autoria do delito
, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas
, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Já quanto a materialidade do delito, observo que a ausência de Laudo Definitivo não conduz a inexistência de provas, quando pode ser comprovada por outros meios no caderno processual.

Tal matéria, inclusive, já foi sumulada por esta
E.
Corte de Justiça:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Contudo, observo que o Laudo Definitivo, juntado aos autos após as contrarrazões do Ministério Público apenas confirma a substância entorpecente que estava com o acusado no momento da apreensão.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Pleito de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Defende a defesa, pela desclassificação da conduta imputada (tráfico de drogas) para o crime de porte para consumo próprio.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“manter em depósito”
.

O Magistrado
a quo
, ao realizar a análise do pedido de desclassificação, assim entendeu:

“(...) Não merece prosperar a tese de desclassificação levantada pela Defesa, haja vista que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal capitulado na peça acusatória, diante das circunstâncias da apreensão e o método de fracionamento do entorpecente apreendido.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (manter em depósito substância entorpecente ilícita voltada ao comércio), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei n° 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

Resta patente a existência de conduta típica, ilícita e culpável, portanto, um crime em todos os seus termos e consequências, pelo o que merece a necessária punição e rechaço estatal. (...)”

O
Laudo de Constatação, o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, corroboram que o acusado não se trata de mero consumidor
.

Ademais, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

3. Reforma da Dosimetria. Aplicação do Tráfico Privilegiado em patamar máximo.

Ainda, pugna pela reforma da pena, posto que, na primeira fase da dosimetria, as condições pessoais do réu teriam sido equivocadamente valoradas de forma negativa, e na terceira fase, o juízo, embora reconhecendo o tráfico privilegiado, teria aplicado a redução de pena na fração mínima sem, contudo, apresentar justificativa idônea para tanto.

Caso superadas as teses anteriores, a
reforma da dosimetria da pena
, fixando-a nos patamares mínimos, com a
aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a "manter em deposito" substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (art. 42, da Lei n° 11.343/06): os autos evidenciam que, apesar da pequena quantidade, o entorpecente apreendido se perfaz em substância de altíssima capacidade de causar dependência química ("oxi", pelo que tal circunstância sopesar-se-á negativamente;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei ri° 11.343/06 fixo a pena-base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado —critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 40, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, urna vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2°, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b" CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”.

Dessa maneira, observei que no que tange ao
crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, utilizando, para tanto, fundamento genérico.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista Ricardo Augusto Schimitt, assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19. Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Quanto a
personalidade
, esclarece o renomado jurista que
“refere-se ao caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. (...) O conceito de personalidade possui uma multiplicidade de definições, o que torna difícil dar-lhe um só conceituação. (...) A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida, é a elaboração da nossa história. (...)”

Quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
“o motivo nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.”

Já as
circunstâncias do crime
, conceitua como o
“modus operandi empregado na prática da conduta, são elementos que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 11. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, Pág.167).

Em relação as
consequências do crime
, entende que
“é análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente.”

Passo as suas análises:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade:
é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do réu;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento de pena.

Existente, no caso em apreço, a causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/20065, que aplico a fração máxima, 2/3, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu é primário, foi encontrada a pequena quantidade de droga em poder do acusado e não integra organização criminosa, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea
“c”
, do CPB, estabeleço o
regime aberto
para cumprimento inicial da reprimenda do apelante.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Assim sendo, resta a pena
para o crime de tráfico de drogas
concreta, definitiva e final em
01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, com o pagamento de

166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

4. Da prescrição da pretensão punitiva,
ex officio
.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Após operada a modificação da pena corporal do apelante, restou fixada a pena em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (id 11645278), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (grifo nosso)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de tráfico,
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
– 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 22/01/2021 até a presente data, que perfaz período maior que 02 (dois) anos.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO com relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a pena corporal aplicada, fixando-a em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos
, contudo,
reconheço
ex officio
a prescrição da pretensão punitiva
em favor de
FILIPE GONÇALVES NASCIMENTO
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
17
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023